Tribunal: TJMT
Processo: 0018352-04.2017.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018352-04.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO MORAES MINEIRO GOMES - CPF: 056.427.391-07 (APELADO), RAFAEL DA SILVA ROSA - CPF: 703.533.011-91 (APELADO), WALKER CAPARROSA CESAR FIGUEIREDO TAQUES - CPF: 702.586.781-00 (VÍTIMA), MARCOS BORGES DA SILVA - CPF: 627.660.231-00 (VÍTIMA), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO DE AGRAVANTE OBJETIVA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou dois réus pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), com inconformismo quanto ao afastamento da majorante da restrição da liberdade das vítimas, da não aplicação da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal (crime praticado na presença de criança), ao reconhecimento da atenuante da confissão e à ausência de fixação de indenização mínima às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal pela restrição da liberdade das vítimas; (
ii
) estabelecer se incide a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, diante da presença de criança durante o crime; (
iii
) verificar se é cabível o afastamento da atenuante da confissão espontânea; e (
iv
) analisar a possibilidade de fixação de indenização mínima às vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa de aumento do art. 157, §2º, V, do Código Penal exige que a restrição da liberdade da vítima seja juridicamente relevante e prolongada, o que não se verifica quando ela se limita ao tempo necessário à consumação do delito.

A agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal aplica-se de forma objetiva e prescinde da ciência do agente sobre a presença da criança, bastando que ela estivesse presente e exposta à violência ou grave ameaça.

A confissão, ainda que qualificada ou parcial, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada como fundamento do convencimento judicial, conforme estabelece a Súmula 545 do STJ.

A fixação de indenização mínima nos termos do art. 387, IV, do CPP depende de pedido expresso na denúncia e da indicação clara do valor pretendido, requisitos ausentes no caso concreto, impedindo sua fixação sem violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal exige restrição à liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário à consumação do delito.

A agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal incide objetivamente quando o crime é praticado na presença de criança, independentemente da ciência do agente.

A confissão qualificada ou parcial deve ser considerada atenuante se utilizada como fundamento da condenação.

A fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso e indicação de valor na denúncia.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 61, II, “h”; 65, III, “d”; 157, §2º, I, II e V; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 545; STJ, HC 405.214/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.10.2017; STJ,
AgRg
no REsp 2089673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Capital, que condenou os
réus Marcelo Moraes Mineiro Gomes e Rafael da Silva Rosa
pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Em suas razões recursais (id. 276088384
Pg
193-207), o órgão ministerial, tem como objeto principal o pleito pelo
reconhecimento

da majorante
prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal (
restrição da liberdade das vítimas
), a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (
crime praticado na presença de criança
), o
afastamento da atenuante da confissão
e a
fixação de valor mínimo para indenização às vítimas
.

A defesa apresentou
contrarrazões (ID 276088388)
, requerendo o
desprovimento do recurso.

Por fim, o parecer em id. 282028370, da lavra do douto Procurador de Justiça,
Dr. José Norberto De Medeiros Júnior
, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para que seja reconhecida a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, como
também seja fixado valor mínimo a título de indenização às vítimas, conforme entendimento assim sumariado:

“Sumário: Apelação Criminal – Roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal) – Sentença condenatória – Irresignação ministerial – 1) Pretendido o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do CP – Inviabilidade – A majorante da restrição da liberdade das vítimas deve ser mantida afastada, pois a privação durou apenas o tempo necessário à consumação do delito, sem se prolongar de forma juridicamente relevante – 2) Pretendido o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP – Possibilidade – Agravante objetiva aplicável ao caso – Roubo praticado na residência da família, no momento em que a filha das vítimas, de apenas 03 (três) anos se encontrava presente no local – 3) Pleito de afastamento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP – Improcedência – Réus que confessaram a autoria delitiva em juízo – Confissão ainda que qualificada foi utilizada como fundamento da condenação – 4) Pretendida a condenação dos réus ao pagamento de indenização mínima às vítimas – Pertinência – Pedido expresso na denúncia e nos memoriais finais – Obrigação cogente prevista no art. 387, inciso IV, do CPP – Despicienda detalhada instrução para fixação da referida indenização – Parecer pelo provimento parcial do recurso ministerial.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pel
o órgão ministerial
.

Consta na exordial acusatória, acostada ao id.
276088350
Pg
05
:

“No dia
16 de
Maio
de 2017
, na rua 32 localizada no bairro Santa Cruz II, nesta urbe, os denunciados MARCELO MORAES MINEIRO GOMES e RAFAEL DA SILVA ROSA,
imbuidos
de "animus necandi com emprego de arma de fogo (apreendida nos autos consoante fls. 25), para assegurar a impunidade e vantagem de outro crime, tentaram matar os Policiais Militares Marcos Borges da Silva e Clovis Machado, quando empreendiam fuga após um roubo. Constam nos autos que os indiciados Marcelo Moraes Mineiro Gomes, Rafael da Silva Rosa, "Willian de tal" e "Junior de tal" não identificados, em concurso de pessoas previamente ajustados, dirigiram-se até a residência de Walker
Caparrosa
Cesar Figueiredo Taques, com intuito de realizarem um roubo. Assim, estacionaram o carro em frente
a
residência, e ficaram aguardando para praticarem o delito, dessa forma, abordaram a
vitima
Walker quando este
estava saindo do veículo do quintal de sua casa, bem como sua esposa que estava no carro em companhia de uma criança, levando-as para dentro do
domicilio
. Nesse interim, enquanto o sujeito chamado Willian' mantinha as
vitimas
na sala, Rafael e Marcelo revistavam a casa em busca de dinheiro, e consequentemente após verificarem que não havia dinheiro no
domicilio
, os indiciados agrediram as
vitimas
, desferindo coronhadas na cabeça da
vitima
Walker e subtraíram uma televisão e
doís
celulares, descritos no termo de exibição e apreensão de fls. 25/26.

Após realizarem o roubo, os indiciados evadiram-se com carro da
familia
, momento em que os Policiais Militares chegaram no local, deparando comi os suspeitos saindo. Ato
continuo
, os indiciados ao visualizarem a viatura em seu encalço, munidos de arma de fogo, dispararam contra os Policiais Militares, tentando contra suas vidas para assegurar a impunidade e vantagem do roubo, não obtendo resultado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MARCELO MORAES MINEIRO GOMES e RAFAEL DA SILVA ROSA como incursos no artigo 121, §2°, incisos V e VII (para assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime e contra as autoridades Policiais Militares em razão dessa condição), c/c artigo 29, ambos do Código Penal requerendo que, recebida e autuada esta inicial, sejam eles citados para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução e pronúncia para, ao final. ser condenada pelo E. Tribunal do Júri Popular.”

Inicialmente, ressalto que a
materialidade
e
autoria
delitiva não foram questionadas pelo apelante.

Passo à análise detida dos pontos controvertidos.

Da majorante da restrição da liberdade das vítimas

O Ministério Público sustenta que a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal deve ser aplicada independentemente do tempo de duração da restrição, uma vez que esta ocorreu no contexto da consumação do roubo.

Contudo, sem razão o órgão ministerial.

A
jurisprudência consolidada deste Tribunal é firme no sentido de que a majorante somente se configura quando
a privação da liberdade das vítimas ultrapassa o tempo necessário para a consumação do delito
, caracterizando constrição relevante e prolongada.

Nesse sentido:

“(...) A majorante prevista no
art
.
157, § 2º, V, somente deve ser reconhecida quando a restrição da liberdade da vítima ocorrer por tempo juridicamente relevante,
excedendo à restrição necessária para a prática do roubo, o que não ocorreu na hipótese.
3. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001677-53 .2022.8.11.0080, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024)

Nesse sentido, para que seja reconhecida tal causa de aumento, exige-se que a restrição à liberdade extrapole a mera grave ameaça e se prolongue de modo juridicamente significativo, o que não se verifica no
presente caso, uma vez que
as vítimas foram mantidas restritas apenas pelo período necessário à consumação do crime
.

Ouvido em juízo, a vítima Walker
Caparrosa
Cesar Figueiredo Taques afirmou que:

“
(...)
Hora que fui lá para empurrar o portão, já dei de cara com os três entrando. Os três entraram comigo, armados. Já pegou e mandou eu ficar quieto. Eu falei: 'tranquilo, estou com minha filha e esposa no carro, minha filha de 03 anos'. (...). Aí deu aquele procedimento, já mandou abaixar a cara, bateu com a arma na minha cara, para dizer que era arma de verdade.
Mandou eu
abrir a boca, falou: 'viu
q
é de verdade?'. Eu falei: 'vi'. Aí perguntou 'cadê o dinheiro?', eu falei: 'sinto
muito
mas não tenho dinheiro.' (...) Aí ele me jogou no chão no cantinho da lavanderia, pisou em cima, chutou, botava a arma na minha cara, tirou a aliança, o celular, pegou as coisas da minha esposa também, pediu a chave de casa e entrou em casa. Aí na hora que entrou em casa, eu
sentei
no sofá para tentar olhar, ele mandou abaixar e
deitar
no chão, aí nessa ele vinha e chutava, e tinha um que ficava com a arma, e ficava
sentando
e pisando em cima de mim, ficava colocando todo o peso em cima de mim. (...) aí foi isso que aconteceu, graças a Deus, pegou isso aí, essa televisão, o dinheiro, umas joias, umas coisas que eu tenho em casa, e entrou no carro e saiu, no meu carro. (...) aí entrou no carro e saíram, e me prendeu no quarto com a minha filha.”

Importante relatar que, além disso, constata-se nos autos que o vizinho da vítima testemunhou a entrada dos acusados na residência do ofendido, motivo pelo qual prontamente comunicou a polícia. A equipe
policial chegou ao local quando os réus já se encontravam em fuga, originando uma perseguição que culminou em troca de tiros.

Verifica-se que somente ao término da ação criminosa, quando os réus se preparavam para deixar o local, decidiram trancar as vítimas no quarto, com o intuito de facilitar sua fuga.

Dessa forma, entendo que deve ser mantido o afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas, pois não restou demonstrada sua configuração conforme exigido pelo ordenamento jurídico e jurisprudência vigente.

Da agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, do Código Penal

Por outro lado, merece acolhimento o pleito ministerial quanto à incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, que eleva a pena quando o crime é praticado na presença de criança.

Embora a sentença tenha afastado tal agravante sob o argumento de que não houve subtração de bens pertencentes à criança, trata-se de circunstância objetiva que prescinde dessa condição para sua configuração.

Restou incontroverso nos autos que
a criança de três anos
estava
presente no momento do delito
,
conforme relatado pela vítima
Walker
,
situação que impõe a maior reprovação à conduta criminosa dos réus, justificando a majoração da pena.

Sobre o ponto, colhe-se da jurisprudência do STJ:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AUMENTO DE 1/4. VÁRIAS CONDENAÇÕES. AGRAVANTE PREVISTA NO ART.
61
,
II
,
h
, DO
CÓDIGO PENAL
. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. SÚMULA N.
443
/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. A incidência da agravante prevista no art.
61
,
II
,
h
, do
Código Penal
, circunstância de natureza objetiva, independe da ciência do agente acerca da idade da vítima. (...)”.
(
HC 405.214/SP
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017,
DJe
16/10/2017).

Acerca do tema, tem-se, ainda, decisão desta
eg
. Corte,
verbis
:

“APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO (ART.
157
,
§ 2º
,
I
,
II
E
V
,
CP
)– RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA, QUANTO A UM DOS RÉUS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS SEGURAS E EM HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO AOS DEMAIS APELANTES – INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INVESTIGATIVA – 2.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE CRIME CONTRA CRIANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA PRESENÇA DE VÍTIMA MENOR DE 12 ANOS NA CENA DO CRIME - SUBMISSÃO À VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA
– 3. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA – IMPROCEDÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E DE SUBMISSÃO DO ARTEFATO LETAL À PERÍCIA – PROVA DO USO DE ARMAS DE FOGO NA CONSUMAÇÃO DO CRIME – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O
PARECER MINISTERIAL.1. Quanto a um dos réus – Fernando -, não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras das vítimas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos. Quanto aos demais réus, imperiosa a absolvição se inexistentes provas robustas, cabais, da sua autoria delitiva, em observância ao princípio in dubio pro reo;2
. Inviável a exclusão da agravante do artigo
61
,
II
,
h
, do
CP
, quando há fundamentação e provas suficientes da ocorrência do crime na presença de criança que foi submetida à violência e grave ameaça no crime de roubo
; 3. Se cabalmente comprovada, no crime de roubo, o uso de armas de fogo, através das declarações judiciais das vítimas, é
desnecessária
a apreensão e perícia dos artefatos bélicos para configurar a causa especial de aumento de pena”.
(Destaquei). (N.U
0030659-58.2015.8.11.0042
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019,
Publicado
no DJE 11/04/2019).

Des
s
a forma
, reconheço a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, em consonância com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

Da atenuante da confissão
espontânea

Quanto à pretensão ministerial de afastamento da atenuante da confissão qualificada, entendo que não merece prosperar.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão, ainda que qualificada ou parcial, é utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu faz jus ao benefício da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

No presente caso, os apelados confessaram a prática delitiva em juízo, tendo suas declarações sido expressamente mencionadas na sentença como fundamento do convencimento do magistrado.

Vejamos o trecho do magistrado sentenciante em id. 276088384:

(...) Em juízo, o interrogado MARCELO MORAES MINEIRO GOMES confessou a prática delitiva,
dizendo que estava na companhia de mais três elementos e que resolveram assaltar aquela residência de forma aleatória, sendo inclusive o denunciado Rafael quem estava portando uma das armas utilizadas no assalto.

(...) Em juízo, o interrogado RAFAEL DA SILVA ROSA confessou a prática delitiva,
dizendo que
haviam
04 (quatro) pessoas em um carro, estando ele em poder de um revólver calibre. 38, a pessoa de Willian com uma pistola, enquanto o denunciado Marcelo e o quarto meliante, apenas identificado como Júnior, estavam desarmados.

(...) DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Do compulsar dos autos, verifica-se que os acusados ao serem interrogados em juízo, confessaram a prática do crime. Como tal,
fazem jus ao reconhecimento da confissão feita judicialmente, pois esta magistrada utilizara o teor da sua fala na formação de seu convencimento,
não importando, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, se a admissão da prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou parcial.”

Dispõe a súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

Assim, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante da confissão, em consonância com o princípio da proporcionalidade e a
súmula do Superior Tribunal de Justiça
.

Da fixação de indenização mínima às vítimas

Em relação ao pedido de fixação de indenização às vítimas, não assiste razão à parte apelante.

Conforme
verificado
nos autos, o pedido de indenização
não foi expresso na denúncia
, tampouco houve qualquer manifestação do juízo sentenciante sobre a necessidade de arbitramento de valor para reparação dos danos causados.

Sabe-se que a condenação à reparação dos danos causados à vítima (CPP, art.387, IV) é cabível somente quando há pedido expresso na denúncia (TJMT, Enunciado Criminal nº 14).

Embora a defesa, em suas contrarrazões ao recurso ministerial, sustente que não houve produção de provas concretas do dano patrimonial sofrido pela vítima, tal alegação não se sustenta à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispensa a necessidade de instrução probatória. Todavia, é imprescindível que haja pedido expresso na denúncia.

Sobre o ponto, colhe-se da jurisprudência do STJ:

“(...) A Quinta Turma deste Superior Tribunal possuía entendimento consolidado no sentido de que a fixação de
indenização a título de reparação mínima pelos danos (ainda que morais) causados à vítima em decorrência do crime, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na inicial acusatória, exigia a indicação do montante pretendido a esse título e a realização de instrução específica a respeito do tema, possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa e do
contraditório .
Precedentes. 2. Recentemente, alinhando-se ao posicionamento da Sexta Turma, a Quinta Turma desta Corte Superior, na apreciação do
AgRg
no REsp n. 2 .029.732/MS, sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, em julgamento realizado em 22/8/2023,
DJe
de 25/8/2023, passou a entender que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pelo delito prescindia de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima,
bastando a existência de pedido expresso na denúncia.
3. Ocorre que a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp
n .
1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in
re

ipsa
, à luz das particularidades do caso concreto -,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (
ii
) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

4 .
Na espécie, apesar da existência, na denúncia, de pedido expresso de fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima em
decorrência dos delitos (e-STJ fl. 4), não consta qualquer indicação do quantum indenizatório pretendido, o que inviabiliza o acolhimento do pleito ministerial, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório. 5. Agravo regimental não
provido .
(STJ -
AgRg
no REsp: 2089673 RJ 2023/0275439-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2023)

Diante disso, em
conformidade com o que preconiza o Código de Processo Penal
e
,
entendimento jurisprudencial,
entendo que a pretensão de fixação de indenização deve ser rejeitada.

Dessa forma,
acolho parcialmente o pleito
ministerial

apenas para reconhecer e aplicar
a

agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP
,
agravando a pena
na segunda fase da dosimetria
.

Passo a readequar a pena:

-
DO DENUNCIADO
MARCELO MORAES MINEIRO GOMES

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada na sentença
em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a agravante, conforme os fundamentos já expostos nos autos, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, em razão de o crime ter sido praticado na presença de criança, bem como
subsistir
a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal (confissão espontânea), realizo a
compensação
entre essas circunstâncias, de modo que a pena intermediária
fica
fixada no
mesmo patamar da pena
-
base, ou seja,
06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena, contudo,
mantenho as causas de aumento
fixadas pelo juiz sentenciante, quais sejam, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 3/8, fixando-a definitivamente em
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Fi
xo o
regime fechado
para o início do cumprimento da pena, em observância ao art. 33, § 2º, “
a
”, do Código Penal.

Impossível a aplicação da substituição de pena prevista no artigo 44 do Código Penal, em razão da utilização de grave ameaça com o emprego de arma de fogo, conforme estabelece o inciso I do mesmo dispositivo legal.

-
DO DENUNCIADO
RAFAEL DA SILVA ROSA

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada na sentença
em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a agravante, conforme os fundamentos já expostos nos autos, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, pelo fato de o crime ter sido praticado na presença de criança, bem como as duas atenuantes, sendo a primeira prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa) e a segunda no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal (confissão espontânea), faço a
compensação
entre a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea,
mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da pena base, ou seja, 06 (seis) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Contudo, considerando a presença de mais uma atenuante, a da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, atenuo a pena em 06 (seis) meses, de modo que a pena intermediária passa a ser
fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena; contudo, mantenho as causas de aumento fixadas pelo juiz sentenciante, quais sejam, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo. Em razão disso, aumento a pena em 3/8, fixando-a definitivamente em

06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento fixado na sentença, qual seja,
semiaberto
, nos seus exatos fundamentos.

Impossível a aplicação da substituição de pena prevista no artigo 44 do Código Penal, em razão da utilização de grave ameaça com o emprego de arma de fogo, conforme estabelece o inciso I do mesmo dispositivo legal.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, fixando, em consequência, a pena do apelante Marcelo Moraes Mineiro Gomes em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, e, quanto ao apelante Rafael da Silva Rosa, em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025